Tribunal: TJES
Processo: 5004541-89.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-89.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVELTON ANDRADE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004541-89.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ELIVELTON ANDRADE DOS SANTOS

RECORRIDO:
ELIVELTON ANDRADE DOS SANTOS, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora cobrança excessiva de fatura energia elétrica do mês de março de 2024 no valor de R$ 1.849,37, destoante de sua média histórica de R$ 379,54. O autor requereu revisão administrativa, sem resposta, e efetuou depósito judicial da média de consumo. Pugna, nestes termos, declaração de inexistência de débito, que a ré se abstenha em promover a interrupção dos serviços, revisão da fatura, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que as partes interpuserem recurso inominado visando a Ré a improcedência da ação, e a parte autora a majoração da condenação da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) analisar se as cobranças realizadas pela ré estão de acordo com a média do histórico de consumo do autor e se há alguma irregularidade no aumento da fatura impugnada; (ii) verificar se o autor faz jus à revisão das faturas e à restituição dos valores pagos em excesso; (iii)
quantum
arbitrado a título de danos morais.

III. PRELIMINARES

4. A parte autora pugna, ainda, pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, à ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, por ter contrato advogado particular. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à ré comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos nos mencionados meses, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

7. Vê-se que a discrepância no valor cobrado no mês de março de 2024 que, por sus vez, não foi devidamente justificado pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo do autor foi, efetivamente, de 5.739 KW/h. Não se concebe que do consumo comum de aproximadamente 100 a 200 KW/h durante todo o ano de 2023, possa, possa repentinamente contabilizar consumos de 5.739 KW/h de um mês para outro.

8. Ademais, em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que indica a concessionária que realizou inspeção técnica no medidor do consumidor e constatou problemas relacionados ao seu correto funcionamento sem qualquer culpa do consumidor, e nada fez para regularizar a situação.

9. Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

10. Nesse sentido, por todos os ângulos que se analise o caso, é devida a revisão e correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

11. Por fim, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

12.

Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os recorrentes EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e ELIVELTON ANDRADE DOS SANTOS ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Entretanto, quanto o autor/recorrente ELIVELTON ANDRADE DOS SANTOS, fica suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)